Tribunal: STF
Processo: ARE 1388747
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos divergentes nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de recolhimento de multa imposta em agravo regimental. Condição de admissibilidade. 



I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que aplicou multa de 1% sobre o valor da causa no julgamento de agravo regimental, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC. A embargante alega omissão na apreciação de pedido expresso para julgamento em sessão subsequente e requer a apreciação da matéria pendente.



II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de comprovação do recolhimento da multa processual imposta no agravo regimental, é possível o conhecimento dos embargos de declaração.



III. Razões de decidir



    3. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.021, § 5º, exige o depósito prévio da multa imposta para a admissibilidade de novos recursos, salvo exceções, como Fazenda Pública e beneficiários da justiça gratuita, que recolhem a multa ao final.



    4. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que a ausência do recolhimento da multa imposta, em sede de agravo regimental, impede o conhecimento de novos recursos, uma vez que o depósito prévio constitui pressuposto objetivo de recorribilidade.



    5. No caso concreto, a embargante não comprovou o depósito da multa imposta e não apresentou justificativa para sua isenção, o que inviabiliza a admissibilidade dos presentes embargos.



IV. Dispositivo e tese



    6. Embargos de declaração não conhecidos.



Tese de julgamento: "1. O recolhimento prévio da multa imposta nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC é pressuposto objetivo de admissibilidade de novos recursos. 2. A ausência de comprovação do depósito da multa imposta em agravo regimental impede o conhecimento dos embargos de declaração".



_________



Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §§ 4º e 5º.



Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.175.379-AgR-EDv-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 29/06/2020; STF, ARE nº 1.335.242-AgR-ED/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2023; STF, ARE nº 1.403.805-ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/11/2023.